Tribunal: TJDFT
Processo: 0715696-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715696-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA DO SOCORRO SALES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 10a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança impetrado por MARIA DO SOCORRO SALES contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n° 0717229-93.2019.8.07.0001, segundo alegado, “determinou a penhora on-line dos vencimentos da impetrante, embora proferida após a juntada de documentos que comprovam que o valor bloqueado tem natureza alimentar”. A recorrente se investe contra o ato judicial por considerá-lo, em apertada síntese, ilegal e incompatível com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, destacando que o Código de Processo Civil veda a penhora de vencimentos. Discorre, na oportunidade, sobre o direito que considera aplicável, pugnando, por fim, pela concessão de liminar para que cessem os efeitos do ato que considera abusivo e, no mérito, “O acolhimento do pleito autoral para cassar os atos impugnados, determinando ao Juízo originário que desbloqueie o valor penhorado nas contas da impetrante”. A recorrente pleiteou a concessão de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Cuida-se de mandado de segurança que se volta contra ato judicial que, segundo alegado, determinou a penhora de vencimentos da impetrante para satisfazer o débito em execução no cumprimento de sentença n° 0717229-93.2019.8.07.0001, em trâmite no Juízo da 10a Vara Cível de Brasília. Em análise sumária própria do momento processual, não verifico elementos bastantes à concessão da liminar pleiteada. Em primeiro lugar, o Mandado de Segurança não é sucedâneo recursal, pois contra a decisão que determinou a penhora existem outros instrumentos idôneos no Código de Processo Civil, devendo o mandado de segurança contra ato judicial ser reservado apenas para situações excepcionais, de teratologia evidente, que não é o caso, e quando a defesa do direito demande imediata intervenção da instância judicial revisora, sem que haja outros instrumentos idôneos e igualmente hábeis à finalidade pretendida, o que também não é caso. Nesse sentido, o seguinte julgado: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DA INICIAL. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. 1. Verificado que os supostos atos judiciais tidos por abusivos desafiam recurso próprio, não se mostrando teratológicos ou manifestamente ilegais, incabível o manejo do presente mandamus, nos termos do art. 5o da Lei no 12.016/2009 e do disposto na Súmula 267 do STF. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Ac. 1288434. 2a Câmara Cível. Rel. Humberto Ulhôa. Publicado no DJE : 09/10/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada). Em segundo lugar, conforme enfatizado pelo próprio Juízo de origem na decisão ora questionada (Id. 73730410 – autos principais), “a penhora de salário da executada foi deferida liminarmente no Agravo de Instrumento no 0702138-29.2020.8.07.0000”. Logo, se o juízo de origem apenas executou a ordem emanada desta Corte nos autos do aludido agravo, descabe igualmente o presente mandado de segurança para sustar o efeito do ato. Em análise ao mencionado recurso, constatei que já houve seu julgamento de mérito, com a confirmação da liminar, havendo inclusive recurso especial interposto pela ora impetrante, de tal modo que a providência pleiteada nestes autos pode, e deve, ser requerida no bojo de tal recurso, e não via mandado de segurança que, como já ressaltado, não se presta a reformar decisão judicial. Com estes fundamentos, INDEFIRO a liminar. Ouça-se a autoridade apontada como coatora. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora